Tribunal: TJDFT
Processo: 0718359-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO.
1. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro de Veículo, em meio físico e/ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com o modelo e com as especificações estabelecidos pelo Contran. Inteligência do art. 131, do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Remessa necessária desprovida.